Tribunal: TCU
Processo: 005.840/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, na modalidade fundo a fundo, para atendimento a programas sociais no município de arraial do Cabo/RJ. Exame após citação.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social, para a execução dos Programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Renato Martins Vianna para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, as contas de Renato Martins Vianna, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. Data de ocorrência Valor histórico (R$) 10/3/2017 4.427,00 10/4/2017 3.150,00 13/6/2017 4.800,00 23/6/2017 6.000,00 5/7/2017 2.700,00 17/7/2017 3.897,63 31/7/2017 2.680,00 7/11/2017 7.840,00 27/11/2017 4.114,00 6/11/2017 864,80 6/11/2017 1.380,00 6/11/2017 920,00 4/12/2017 864,80 4/12/2017 1.380,00 4/12/2017 984,40 6/3/2017 2.918,88 10/3/2017 3.750,00 10/4/2017 4.655,00 13/6/2017 2.900,00 23/6/2017 1.500,00 17/7/2017 3.897,62 7/11/2017 15.600,00 30/11/2017 9.174,60 9.3. aplicar a Renato Martins Vianna a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; e 9.6. comunicar esta deliberação ao responsável, ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.